Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704259-44.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE DA SILVA NEIVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o réu embargado para se manifestar no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e faça-se nova conclusão. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora